Tribunal: TJPA
Processo: 0836666-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836666-43.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA REIS ANTUNES

APELADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA FRAUDULENTA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PUBLICIDADE ENGANOSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual de consórcio, restituição imediata e em dobro dos valores pagos, e indenização por danos morais, sob alegação de promessa enganosa de contemplação imediata feita por funcionários da administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento, por dolo, em razão de suposta promessa de contemplação imediata; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata das parcelas pagas e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4.

O contrato de consórcio, juntado pela ré, contém cláusula expressa e termo de responsabilidade destacando a inexistência de garantia de contemplação imediata e a proibição de promessas pelo vendedor.

5.

Não houve comprovação documental ou testemunhal de propaganda enganosa ou promessa fraudulenta, sendo notória a sistemática de contemplação por sorteio ou lance.

6.

A ausência de registro de boletim de ocorrência ou outra prova de estelionato afasta a plausibilidade da alegação de dolo.

7.

Nos termos da Lei nº 11.795/2008 e do Tema Repetitivo nº 312 do STJ, a restituição das parcelas de consórcio, em caso de desistência, deve ocorrer no prazo contratual, contado do encerramento do grupo, e não de forma imediata.

8.

Não caracterizados conduta ilícita, dano e nexo causal, não há falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de promessa fraudulenta de contemplação imediata em contrato de consórcio exige prova mínima pelo consumidor, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova.

2.

O contrato de consórcio celebrado sob a égide da Lei nº 11.795/2008 prevê restituição das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo, vedada a devolução imediata.

3.

Ausente conduta ilícita e prova do dano, inexiste dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 171, II; CDC, arts. 30 e 31; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º, 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 312; TJPA, Apelação Cível nº 0001141-47.2016.8.14.0125, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.01.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
ANA PAULA REIS ANTUNES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da Ação (em epígrafe), intentada em face da empresa
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, ora apelada, julgou improcedente os pedidos da exordial.

Inconformada, alega a apelante, em síntese,
“postula a condenação do Réu na restituição dos valores pagos de o sinal por ocasião da contratação e as parcelas mensais, no importe de R$37.622,65 (TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), devidamente atualizados, com a incidência da correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 12% ao ano, a partir da data da contratação, gerados pela rescisão do contrato fraudulento de consórcio, no qual os funcionários do Réu prometem para a Autora a liberação do valor do financiamento dentro de poucos dias, caso a Autora efetuasse o pagamento do sinal e nas primeiras parcelas.

Nesses termos, pugna pela condenação do Recorrido “
no Pedido de Restituição dos Valores Pagos R$37.622,65 (TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), devidamente atualizados, com a incidência da correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 12% ao ano, a partir da data da contratação; 2. Condenar o Recorrido no Pedido da Indenização do Dano Moral, gerado pela prova do ato ilícito, que gerou transtornos, com a incidência dos juros e da correção monetária; 3. Deferir a inversão da sucumbência, para condenar o Recorrido aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação judicial; 4. Deferir os juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947”.

Por sua vez, a apelada, apresentou contrarrazões nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso.

A
controvérsia
cinge-se à alegação de que a autora/apelante teria sido induzida a contratar um consórcio mediante promessa fraudulenta de contemplação imediata, o que caracterizaria vício de consentimento por dolo, tornando cabível a rescisão contratual com restituição imediata e em dobro dos valores pagos, acrescida de indenização por danos morais.

No ponto, entendo válido reproduzir fragmento da sentença apelada, o qual adoto como razão de decidir:

“Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram entre si proposta de adesão a grupo de consórcio (grupo 410 / cota 794) no dia 22 de julho de 2016, em razão do qual a parte autora promoveu o pagamento de R$ R$ R$37.622,65. A controvérsia fática, se dá, portanto, acerca da existência ou não de publicidade enganosa pela requerida com relação a suposta promessa de rápida contemplação. Ante a controvérsia, passo a analisar as provas produzidas nos autos, considerando o ônus da prova fixado. A parte autora não juntou aos autos cópia do contrato firmado, tão somente extrato dos valores pagos, contudo, a requerida em contestação demonstrou que no contrato há referência com destaque quanto a inexistência de garantia de contemplação, conforme proposta e termo de responsabilidade de id. 12328933. Assim, apesar de aplicável no caso o CDC, necessário que o consumidor comprove minimamente a verossimilhança das suas alegações, razão pelo qual este Juízo expressamente lhe incumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de publicidade enganosa. Portanto, entendo que não restou caracterizado no caso a existência de publicidade enganosa pela requerida, vez que, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, de modo que considero válido o contrato de consórcio pactuado pelas partes.

DA IMPOSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS Os contratos de consórcios consistem em contratos que objetivam propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços, de forma isonômica, por meio de autofinanciamento, conforme prevê o artigo 2º da Lei n. 11.795/2008. Nesta sistemática cada membro contribui mensalmente para a formação de um caixa comum que tem como objetivo satisfazer o interesse dos demais consorciados do grupo. Consoante o entendimento do STJ, mesmo sendo o contrato celebrado após a edição da Lei n. 11.795/2008, o consorciado só tem direito ao recebimento dos valores pagos após 30 dias a contar do encerramento do contrato conforme previsão constate no artigo 30 da referida norma.

Considerando que o contrato de consórcio foi validamente pactuado pelas partes, e que inexistiu no caso a publicidade enganosa, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, já que ausente no caso a demonstração de violação aos direitos da personalidade do autor”.

Com efeito, reforço que a possibilidade de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de dolo, conforme previsão do art. 171, II do Código Civil:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Na lição de Clóvis Bevilaqua, dolo é “
o artificio ou expediente astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato, que o prejudica, e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro”.

Quanto à temática da oferta de produtos e serviços no mercado, dispõem os arts. 30 e 31 do CDC que:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

Não obstante a relação tratada nos autos tenha natureza consumerista,
"a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(STJ. AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Portanto, incumbia a autora provar ter sido ludibriada com promessa falsa, mormente que não se pode impor ao réu provar fato negativo, ou seja, que “não enganou” a autora, pois configura prova impossível.

Não obstante, as provas colididas aos autos não são remotamente suficientes para provar a propaganda enganosa ou o vício do consentimento. Digo isso pois, o que se verifica é que no próprio contrato consta advertência em destaque de que não há garantia de data de contemplação. Reforçando tal conclusão, observo que a ora apelante assinou TERMO DE RESPONSABILIDADE em que consta EM DESTAQUE AZUL uma ADVERTÊNCIA de que o vendedor NÃO ESTÁ AUTORIZADO a prometer contemplação ou entrega antecipada do bem, vide docs. de Id Num. 25775359 – pág.02.

Assim, é cediço que os contratos de consórcio funcionam com contemplação mediante sorteio ou lance, o que é de conhecimento público e notório, não sendo crível o desconhecimento da ora recorrente quanto a tal sistemática.

Acrescento, ainda, inexistir registro de boletim de ocorrência em relação ao suposto crime de estelionato perpetrado pela ré, de forma que não há qualquer verossimilhança das alegações exordiais, pelo que não há como reconhecer que a consumidora foi enganada ou ludibriada por funcionário da ré e, por conseguinte, incabível a rescisão pautada na nulidade decorrente do vício de consentimento, sendo imperiosa a manutenção da r. sentença.

Por derradeiro, em relação à

restituição dos valores, a presente demanda envolve, conforme reconhecido na sentença, questão com entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, no prazo previsto contratualmente e não de imediato, em consonância com a Lei nº 11.795/08 e a jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 312.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido.

No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar, senão vejamos os entendimentos jurisdicionais pertinentes ao tema:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ART. 22 DA LEI N.º 11.795/2008 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação em Ação Desconstitutiva de Contrato e Restituição de numerário cumulada com Indenização por Danos Morais: 2. A controvérsia recursal cinge-se em torno da alegação de vício de consentimento, ao pedido de restituição de valores, bem como ao pagamento de danos morais. 3. Em que pese não ter o autor instruído a inicial com o Contrato objurgado, não sobejam dúvidas pelas disposições ali contidas de tratar-se de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, acerca do qual não pode arguir desconhecimento acerca das cláusulas. 4. Com efeito, verifica-se que o referido contrato se encontra sob a égide da Lei n.º 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio e tem como base a solidariedade, na qual os consorciados contribuem para a possibilitar a aquisição de bens reciprocamente. 5. À vista disso, a devolução imediata ao participante das quantias por ele alcançadas implicaria na redução do montante comum, o que traria prejuízos ao grupo, o qual teria reduzido os recursos para a aquisição do bem a ser entregue ao detentor da cota contemplada, não podendo, outrossim, o interesse do consorciado desistente sobrepor-se ao interesse dos demais que continuam adimplindo o contrato. 6. A necessidade de prazo razoável para a devolução dos valores pagos pelo quotista-desistente tem por objetivo garantir e preservar a saúde financeira do grupo de consórcio, resguardando os interesses dos demais associados e impedindo que de outra forma, reste inviável o cumprimento da obrigação. 7. No caso em tela, como já mencionado, a contratação ocorreu sob a égide da Lei n. 11.795/2008, e, assim, a restituição deverá dar-se nos termos do artigo 22 da referida Lei. 8. O consorciado desistente deverá aguardar a contemplação da sua cota excluída, através de sorteio, para receber os valores já adimplidos, consoante prevê o artigo 22 da legislação específica. 9. Noutra ponta, em havendo a desistência do consorciado, como in casu, cabível à administradora deduzir do montante a ser devolvido, a taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal e seguro, caso efetivamente cobrados e previstos no contrato (Embargos de Divergência no REsp nº 927.379). 10. Em relação à restituição dos valores, a presente demanda envolve questão com entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio correspondente, e não de imediato, como objetiva a demandante. 11. No que tange à cláusula penal, o entendimento firmado pelas Turmas Recursais é de que se trata de disposição lícita, cuja origem repousa no Código Civil, art. 413, e é recebida pelo Código de Defesa do Consumidor, para o fim de reparar as perdas e danos, visando igualmente estimular o cumprimento do contrato, bem como de estabelecer uma pré-fixação das perdas e danos, cabendo a análise se abusiva ou não. 12. Deve a requerida restituir o valor pago, descontadas tão somente a taxa de administração e a clausula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual o autor aderiu, porquanto desistente da avença. 13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido. 14. No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido, para em consequência, reformar em parte a Sentença atacada para condenar a requerida a restituir à requerente o valor pago, descontadas a taxa de administração e a cláusula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, porquanto desistente da avença.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001141-47.2016.8.14.0125, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/09/2025